Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO AUSENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Agravo Interno em face da decisão de ID 58039714, a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto pela agravante ante a deserção. Aduz a agravante que o recolhimento intempestivo do preparo do recurso se deu devido a uma instabilidade do sistema do Tribunal de Justiça do DF.
3. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
4. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”. Outrossim, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto. No mesmo sentido: (Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso dos presentes autos, a agravante, na interposição do recurso, em 02/02/2023, apresentou apenas a guia de recolhimento de custas, sem apresentar a guia de recolhimento do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 47049404). Somente em 27/03/2023, quase dois meses após a interposição do recurso, a recorrente apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas alegações.
7. Quanto aos documentos apresentados na ocasião do presente agravo, os mesmos também não comprovam as alegações da agravante. Isso porque não demonstram que houve instabilidade do sistema em todo o período que levou para efetivamente recolher o preparo (de 02/02/2023 a 27/03/2023), indicando apenas algumas datas esparsas, o que não comprova a sua alegação.
8. Assim, a manutenção da decisão a gravada é medida que se impõe.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.